Tribunal: TJES
Processo: 5005121-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005121-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIANO DOS ANJOS ALVES

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PENAL. PROCESSO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE DE FRAÇÃO DISTINTA PARA O CRIME COMUM E
PARA
CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO.
PRECEDENTE.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Correta a decisão combatida, pois reconheceu a reincidência específica, como circunstância pessoal, no entanto aplicou a fração de 1/1 (um inteiro), em relação
à
totalidade das penas, re
lativas
aos dois crimes equiparados a hediondos, e a fração de 1⁄2 (metade), em relação a pena referente ao crime comum.

2.
Embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas para o cálculo do livramento condicional, devendo ser observada a natureza dos crimes, quando houver execução simultânea de penas, derivadas de
delitos
comuns e hediondos, ou equiparados. Precedente do STJ.

3.
Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005121-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIANO DOS ANJOS ALVES
Advogado do(a) AGRAVADO: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A

VOTO

C
uida-se
de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a decisão,
proferida nos autos da execução penal nº 0017657-93.2014.808.0024
(ref.
190.1
), pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pleito ministerial de retificação d
e
fração,
referente ao livramento condicional
.

Há
preliminar
, que passo a examinar.

-
Preliminar de
nulidade da decisão impugnada, dada a ausência de fundamentação

-

O
Ministério Público

suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão, aduzindo ausência de fundamentação.

Entretanto, analisando o conteúdo impugnado, verifiquei que a
decisão foi objetiva, direta e sucinta, e resolveu a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa.

Desse modo
,
a conclusão que se impõe, é a de que
não
há nulidade a ser reconhecida.

Por tal razão,
REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Quanto ao mérito,
o Órgão Ministerial postula
pela
retificação do cálculo do livramento condicional, sustentando que a reincidência deve ser considerada para todas as condenações,
de modo a vedar a
concessão do
citado
benefício ao apenado
(Id. 4990612)
.

Pois bem.

No caso em análise,
consta que o apenado
possui 0
6
(
seis
) condenações, sendo
01
(uma) por falsa identidade (art. 307 do CP);
02
(
duas
) por furto qualificado (art. 155, §4º, do CP);
01
(uma) por roubo qualificado (art. 157, § 2º, o CP), e
02
(duas) por tráfico de dro
gas, crime equiparado a hediondo (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

A Magistrada, na decisão combatida, entendeu que a reincidência específica, como circunstância pessoal, está sendo reconhecida, pois aplicou a fração de 1/1 (um inteiro), que veda o livramento condicional, em relação a totalidade das penas referentes aos crimes equiparados a hediondos, e a fração de 1⁄2 (metade), que permite a concessão do benefício, em relação
às
pena
s
re
lativas aos
crime
s
comu
ns
.

Quanto ao ponto, registro que, em outras oportunidades, me posicionei no sentido de que a reincidência específica, fazia incidir a fração de 1/1 (um inteiro), para todas as condenações, inexistindo
d
istinção entre crime equiparado a hediondo, e crime comum.

Todavia,
recentemente,
o STJ
pacificou
o entendimento de que
“consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz,
a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional, quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos, ou equiparados
.”
(
STJ.
AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 14/8/2023
, DJe de 16/8/2023).

E
sta Câmara Criminal, atenta ao novo posicionamento do STJ, passou a adotar
o
aludido entendimento,
a partir da apreciação do
Agravo em Execução Penal nº 5008954-48.2023.8.08.0000, de relatoria do eminente Des. Willian Silva, julgado em 13 de setembro de 2023.

Por conseguinte, atento a
o princípio da colegialidade, e objetivando uniformizar a jurisprudência, aderi ao novo entendimento, de que, embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas, devendo ser observada a natureza dos crimes.

Assim, reputo como correta a decisão combatida, que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, no entanto, estabeleceu frações diversas, para o crime comum, e
para
os crimes equiparados a hediondos, quando do cálculo do livramento condicional.

Firmado em tais considerações,
CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Desembargador Relator.